Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-64.2021.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NECESSIDADE DO ALIMENTADO COMPROVADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL. REDUÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação quando as razões de fato e de direito que guiaram o convencimento do Julgador acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional encontram-se expressamente arroladas.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. O recebimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC, benesse da assistência social para pessoas com deficiência de qualquer idade que apresentem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, por si só, não autoriza a redução da contribuição do genitor para o sustento do filho.
5. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve minorar o valor fixado na origem.
6. Apelação conhecida e não provida.